Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601100-48.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0601100-48.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Eleições - 2°
Turno
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar nº 0601100-48.2024.6.16.0000,
impetrado por José Tiago Camargo do Amaral, em face do ator coator do Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que indeferiu a tutela de urgência, nos autos de
Direito de Resposta sob o nº 0600277-48.2024.6.16.0041, proposta por José Tiago Camargo do
Amaral em desfavor de Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de
Moraes e Eduardo Tominaga. Alega-se que, o Impetrante foi comunicado que os interessados estão
fazendo propaganda negativa, caluniosa e difamatória consistente em aproveitar o seu horário
eleitoral gratuito, na modalidade inserção no rádio para lhe ofender pessoalmente. Da degravação
extrai-se que: "Oi, João. E aí, mané? Tentaram dar um golpe em Londrina falando que a eleição ia
acabar no primeiro turno. É, mas não deu certo, né? O londrinense não é burro. É, não dá pra vir
um bando de gente lá da capital e dizer quem vai ser o nosso prefeito? Cara, quem decide o futuro
de Londrina é o morador de Londrina, , e não esses almofadinhas de gabinete. Dá um Google aí,
com três palavras. Tiago Amaral, corrupção. E veja o que aparece. Jesus, corrupção no pedágio,
propina com dinheiro de escola. Cara, isso é inaceitável. É, aqui essa gente não se cria. O Ligação
PP Podemos." (Requer: liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim
de que: 1) seja, em caráter ativo e em razão da urgência do pedido, concedida a liminar pretendida
na origem com a expedição de ofício para a geradora do sinal do horário eleitoral gratuito para que
suspenda as inserções dos Litisconsortes com o conteúdo aqui indicado ou similar; 2) que os
Litisconsortes façam cessar a divulgação do áudio aqui inquinado ou de conteúdo semelhante, em
qualquer meio; bem como sejam impedidos de reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à
público o conteúdo aqui combatido, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência;
depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por meio da
concessão da segurança.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (EMBARGANTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154832
22/10/2024
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.185

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601100-
48.2024.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
EMBARGADO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
M A N D A D O
D E
S E G U R A N Ç A .
PROPAGANDA ELEITORAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INDICAÇÃO DE DATA E
HORA DA VEICULAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. O candidato a prefeito de Londrina/PR,
Tiago Amaral, impetrou mandado de
segurança contra decisão da 41ª Zona
Eleitoral que indeferiu tutela de urgência
para suspender propaganda eleitoral
veiculada em rádio.

1.2. A liminar foi deferida pelo Tribunal para
Num. 44154832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219302681000000043104408
Número do documento: 24102219302681000000043104408
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:59:45

suspender a propaganda, entendendo-se
que as afirmações veiculadas extrapolaram
os limites da liberdade de expressão,
associando o candidato a casos de
corrupção de forma infundada.

1.3. Maria Tereza Paschoal de Moraes opôs
embargos de declaração, alegando omissão
no acórdão, sob o argumento de que o
impetrante não indicou o dia e horário das
inserções impugnadas, o que seria requisito
obrigatório para a propositura da ação.

1.4. O embargado defendeu a ausência de
omissão, pois as datas e horários das
inserções foram reconhecidos pelos
recorridos em suas defesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
saber se houve omissão no acórdão quanto
à necessidade de indicação específica de
data e hora da veiculação da propaganda
impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão
sobre ponto que devia ser abordado pela
decisão.

3.2. A Resolução TSE nº 23.608/2019, art.
17, exige a indicação de data e hora na
impugnação de propaganda eleitoral,
visando assegurar o contraditório e a ampla
defesa.

3.3. Todavia, não se configura omissão do
acórdão, uma vez que a própria defesa dos
recorridos mencionou as datas e horários
das inserções, permitindo o regular
exercício do contraditório.

3.4. A alegação de omissão pela
embargante representa inovação recursal,
pois tal questão não foi suscitada
oportunamente na fase de contestação.

3 . 5 . A m a t é r i a é c o n s i d e r a d a
prequestionada, conforme o art. 1025 do
Num. 44154832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219302681000000043104408
Número do documento: 24102219302681000000043104408
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:59:45

Código de Processo Civil, para fins de
eventuais recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo a liminar que
determinou a suspensão da propaganda
eleitoral.

4.2. Tese de julgamento: "Não configura
omissão no acórdão a ausência de
discussão sobre a indicação de data e hora
da propaganda impugnada, quando as
informações foram mencionadas pela
própria defesa, e a alegação posterior
representa inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso
II; art. 1025.

Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES, em face do v. acordão nº 65.013, que recebeu a seguinte
ementa (id. 44139837):

ELEIÇÕS 2024. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROPAGANDA ELEITORAL. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA EM RÁDIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA
CALUNIOSA E DIFAMATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INVERACIDADE MANIFESTA.
LIMINAR DEFERIDA.
Num. 44154832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219302681000000043104408
Número do documento: 24102219302681000000043104408
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:59:45

I. CASO EM EXAME

1.1 Tiago Amaral, candidato a prefeito de Londrina/PR, impetrou
mandado de segurança contra decisão do Juiz Eleitoral da 41ª
Zona Eleitoral de Londrina, que indeferiu tutela de urgência para a
suspensão de propaganda eleitoral veiculada no rádio.

1.2. O impetrante alegou que a propaganda veiculada continha
afirmações inverídicas, desonrosas e caluniosas, associando-o a
casos de corrupção, e que a decisão proferida em primeira
instância foi teratológica ao indeferir o pedido de liminar.

1.3. O pedido liminar pretendia a suspensão imediata da
propaganda e a proibição de sua reexibição, sob alegação de que
os conteúdos propagados pelos litisconsortes induziam o eleitorado
ao erro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a propaganda
eleitoral veiculada ultrapassou os limites permitidos, configurando
abuso do direito de livre expressão e ofensa à honra do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de
segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra ato
abusivo ou ilegal de autoridade.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite o uso de
mandado de segurança em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia para impugnar decisões interlocutórias no âmbito
eleitoral (AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE
23/02/2015).

3.3. O conteúdo da propaganda veiculada ultrapassou os limites do
debate eleitoral, ao associar o candidato a casos de corrupção de
forma injustificada, configurando discurso potencialmente lesivo à
honra e contrário ao pacto pela realização de eleições pacíficas
assumido pelas campanhas.

3.4.A intervenção judicial se justifica para evitar a proliferação de
desinformação e manter o nível elevado das campanhas eleitorais,
em consonância com a Resolução TSE nº 23.610/2019, que
restringe propagandas que ofendam a honra ou divulguem fatos
sabidamente inverídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para deferir a liminar,
Num. 44154832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219302681000000043104408
Número do documento: 24102219302681000000043104408
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:59:45

determinando a suspensão imediata da propaganda eleitoral
impugnada, com multa diária em caso de descumprimento.

4.2. Tese de julgamento: "É admissível a concessão de liminar em
mandado de segurança para suspender propaganda eleitoral que
ultrapassa os limites da livre expressão, configurando ofensa à
honra e risco de desinformação, especialmente quando há
compromisso assumido pelas campanhas de evitar discursos
lesivos e manter um ambiente eleitoral saudável."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Resolução TSE nº 23.610/2019.

A embargante (id. 44144080) aduz que o acórdão é omisso, porque o
Impetrante não indica o dia e o horário que foram veiculadas as inserções impugnadas,
tampouco há na inicial do direito de resposta nº 0600277-48.2024.6.16.0041, vinculada a
este mandado de segurança, qualquer indicação de quando foram transmitidas essas
inserções (dia e horário), requisitos obrigatórios para a propositura de direito de resposta
ou representação que verse sobre propaganda eleitoral gratuita.

Assevera que a omissão da decisão reside no fato de que a ação não poderia
sequer ter sido conhecida em razão do exposto acima, de igual modo, a liminar não
poderia ter sido deferida.

Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração para, no
mérito, acolher os efeitos modificativos e extinguir a presente demanda sem resolução de
mérito, revogando a liminar anteriormente concedida, em razão do não preenchimento
dos requisitos do art. 17 da Resolução n. 23.608/2019.

Em resposta, o embargado argumenta que nos autos originários, antes da
análise do pedido liminar, os recorridos apresentaram sua defesa (id. 125492462), na
qual confessaram a inserção da propaganda em 12.10.2024 (16h15;19h40; 20h40) e
13.10.2024 (08h40; 10h40; e 11h55), defendendo a improcedência do pedido (id.
125492462).

É o relatório.

VOTO

Num. 44154832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219302681000000043104408
Número do documento: 24102219302681000000043104408
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:59:45

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii. Não se verifica o vício aduzido pela embargante.

A alegação de que não teria havido a indicação de data e hora do programa
impugnado não se refere a uma omissão do acórdão propriamente dita.

Como se infere das peças juntadas a este mandado de segurança, na defesa
dos autos de direito de resposta nº 0600277-48.2024.6.16.0041 (id. 44134809, p. 86 em
diante), embora não tenha sido indicada a inicial a data e hora da propaganda
questionada, a própria embargante na defesa reconhece o dia e hora da propaganda ao
mencionar que:

Trata-se de Pedido de Direito de Resposta proposto pela Coligação
“A Londrina que Queremos” em desfavor dos ora Contestantes, na
qual se alega que, em seu horário eleitoral gratuito, na modalidade
Num. 44154832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219302681000000043104408
Número do documento: 24102219302681000000043104408
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:59:45

inserção no rádio de 30 segundos, do dia 12.10, (16h:15; 19h40;
20h40) e 13.10 (08h40; 10:40; 11h55) foi veiculado conteúdo
destinado a ofender a reputação do candidato Tiago Amaral.

A necessidade de indicação da data e hora da propaganda impugnada, na
forma do art. 17, II, da Res. TSE 23.608/2024 tem por objetivo possibilitar o exercício do
contraditório e da ampla defesa ao representado.

Se os próprios representados, em sua contestação, reconhecem o dia e hora
da propaganda impugnada, defendendo-se quanto ao mérito, requerendo unicamente a
improcedência da demanda, não há razão para não se conhecer da petição inicial neste
mandado de segurança.

A questão trazida pela embargante não indica uma omissão do acórdão, mas
revela uma inovação recursal que não foi abordada no momento da apresentação da
defesa nos autos originários.

Deste modo, conclui-se pela inexistência de qualquer omissão do acórdão,
sendo a rejeição dos Embargos medida que se impõe.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos,
mantendo o deferimento da liminar que determinou a cessação da propaganda discutida.

Em atendimento ao requerimento de id. 44149932, defiro o
desentranhamento da petição equivocadamente juntada no id. 44146368.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44154832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219302681000000043104408
Número do documento: 24102219302681000000043104408
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:59:45

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1327) Nº 0601100-
48.2024.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- EMBARGANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a)
EMBARGANTE: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - EMBARGADO: JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL
- Advogado do(a) EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102219302681000000043104408
Número do documento: 24102219302681000000043104408
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:59:45